Tribunal: TJDFT
Processo: 0761277-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: " a) reconhecer a prescrição das parcelas referentes ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias anteriores a 26.10.2018 e determinar que o Distrito Federal faça incidir o abono de permanência na remuneração da parte autora, para fins de cálculo do terço constitucional de férias; b) condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 811,08 (oitocentos e onze reais e oito centavos, valor não atualizado), referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias de dezembro de 2018 e dezembro de 2019, em valor a ser corrigido monetariamente da data em que deveria ter sido pago até a data do efetivo pagamento. ".
3. Em suas razões recursais a parte autora requer o afastamento da prescrição de parte do pedido deduzido, argumentando que ocorreu protesto interruptivo da prescrição, por força da ação proposta pelo SINPRO e que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF (0702615-61.2021.8.07.0018).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58295723). Pugna o recorrido pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Na hipótese, a recorrente comprovou o protesto interruptivo da pretensão de cobrar verbas vinculadas ao abono de permanência, por força da propositura da ação indicada, em 26/04/2021, sob n.o 0702615-61.2021.8.07.0018, o que afasta o prazo prescricional quinquenal originário, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ.
6. E segundo o Tema 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono/gratificação de incentivo à permanência possui natureza remuneratória, dispondo o art. 91, § 2o da LC 840/2011: "O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário".
7. Nesse contexto, o protesto interruptivo contempla o abono e os respectivos reflexos do direito, como o terço constitucional de férias. No mesmo sentido: Acórdão 1762667, 07010024120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1784422, Data de Julgamento: 13/11/2023, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por conseguinte, afastado o prazo prescricional da pretensão deduzida, é devido o reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias. Ademais, ante a ausência de prova de valor diverso da dívida, deve ser reconhecido o direito da autora ao crédito constituído em 12/2016, no valor de R$350,99 e ao crédito constituído em 12/2017, no valor de R$ 353,29 (ID 58295503 e ID 58295504).
9. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, afastando a prescrição da pretensão deduzida, reconhecer o direito da autora ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias, condenando o DISTRITO FEDERAL a pagar a autora o valor adicional de R$704,28 (setecentos e quatro reais e vinte e oito centavos), mantendo os demais fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização da dívida.
10. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.